Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754676-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da petição, tendo em vista que diversamente do alegado, a sentença não confirmou ou revogou qualquer tutela, assim, o apelo é provido de efeito suspensivo automaticamente, não existindo, em tese, interesse de agir. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025 13:35:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador